Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707471-05.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E ELIAS DA SILVA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. OBRA EM VIA PÚBLICA. RECAPEAMENTO. DESNÍVEL ASFALTO. ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO. FRATURA NO PUNHO. DANO. SINALIZAÇÃO INEFICIENTE. OMISSÃO. CONDUTA NEGLIGENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL NOVACAP. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. CONFIGURADOS E FIXADOS ADEQUADAMENTE AO CASO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A existência de contrato firmado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP com empresa privada para a execução de obras em vias públicas com previsão contratual de assunção da responsabilidade pela contratada por danos causados a terceiros não exime a empresa pública de sua responsabilidade, porquanto o contrato irradia efeitos apenas entre as partes contratantes. Ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas, sendo que a delegação do serviço à NOVACAP, empresa pública integrante da Administração Indireta distrital, não o isenta de sua responsabilidade civil que, no caso, é subsidiária. 3. É certo que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal tem assentado que “as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, §6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público” (ARE 897890 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 16-10-2015 PUBLIC 19-10-2015). 4. Restou incontroverso nos autos a consecução da obra de recapeamento na via pública (EPIG), o acidente motociclístico ocorrido em razão do desnível existente na pista e a fratura no pulso sofrida pela vítima (dano e nexo de causalidade). 5. A imputação de responsabilidade à Administração demanda a prova de sua conduta omissiva quanto ao cumprimento do seu dever de sinalizar a via pública que se encontrava em obra de recapeamento, com elevado desnível da pista em relação ao asfalto no qual trafegavam veículos, de forma a prevenir acidentes. 6. A prova oral confirmou que no local específico da pista em que ocorreu o acidente não havia sinalização de obra de recapeamento do asfalto ou de seu elevado desnível e tampouco foi mencionada a existência de cones ou barreiras que pudessem impedir o seu acesso por motoristas ou motociclistas. 7. A ineficiência da atuação estatal quanto à sinalização de via pública em obra de recapeamento asfáltico, porquanto poucas, pequenas e em posições que não permitiam a visão por todos os condutores, além da inexistência de placa e/ou cones ou barreiras no trecho em que ocorreu o acidente, hábil a alertar o motociclista quanto à existência de desnível na faixa de rolamento, configura conduta omissiva negligente da Administração e enseja a sua responsabilização civil pelos danos experimentados pela vítima. 8. A ocorrência do dano moral é inegável uma vez que a vítima sofreu abalos em sua integridade física e psíquica, experimentando sentimentos de dor, tristeza, angústia, frustração, de modo que restaram violados direitos da personalidade, não se tratando de mero aborrecimento ou infortúnio cotidiano. 9. A indenização foi arbitrada levando em conta as particularidades do caso concreto, não havendo demonstração de equívoco na análise de fatos e provas, apresentando-se plenamente apropriada para reparar a ofensa moral causada. 10. “A cicatriz deixada pela lesão não é ínfima ao ponto de descaracterizar o dano estético, mas também não é grande o suficiente nem repugnante ao ponto de ensejar uma condenação em quantia vultosa” (trecho da Sentença). Dano estético configurado e devidamente fixado. 11. Recurso do Autor desprovido. 12. Recurso dos Réus desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 186 do Código Civil, asseverando ilegitimidade de parte e ausência de nexo causal entre a sua conduta e os danos sofridos pelo recorrido Elias da Silva Costa; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a vítima não se desincumbiu dos ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito; c) artigo 264 do Código Civil, argumentando que eventual responsabilidade de sua parte tem natureza solidária em relação ao Distrito Federal. Em contrarrazões, Elias da Silva Costa pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 48439444). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 186 e 264, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porque a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A existência de contrato firmado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP com empresa privada para a execução de obras em vias públicas com previsão contratual de assunção da responsabilidade pela contratada por danos causados a terceiros não exime a empresa pública de sua responsabilidade, porquanto o contrato irradia efeitos apenas entre as partes contratantes. (...) A par dessas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e confirmo a sua responsabilidade subsidiária. (...) No caso, restou incontroverso nos autos a consecução da obra de recapeamento na via pública (EPIG), o acidente motociclístico ocorrido em razão do desnível existente na pista e a fratura no pulso sofrida pela vítima (dano e nexo de causalidade). Por sua vez, a imputação de responsabilidade à Administração demanda a prova de sua conduta omissiva quanto ao cumprimento do seu dever de sinalizar a via pública que se encontrava em obra de recapeamento, com elevado desnível da pista em relação ao asfalto no qual trafegavam veículos, de forma a prevenir acidentes. Todavia, conforme bem registrou o MM. Juiz, “a sinalização existente na via, consoante documento de ID no 81305749, não era suficiente à descaracterização da responsabilidade dos Réus pelo dano causado. Além de parcas, seus tamanhos e posições não permitiam que todos os condutores tivessem ciência de que poderia haver desníveis nas pistas de rolagem que estavam sendo recapeadas. Isto porque, conforme se observa nos registros fotográficos, as indicações eram pequenas e estavam posicionadas, primordialmente, na faixa da esquerda da via. Logo, eram insuficientes ao fim pretendido, qual seja o alerta de todos os motoristas e motociclistas que ali trafegavam”. Ademais, as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que no local específico da pista em que ocorreu o acidente não havia sinalização de obra de recapeamento do asfalto ou de seu elevado desnível e tampouco mencionaram a existência de cones ou barreiras que pudessem impedir o seu acesso por motoristas ou motociclistas. Portanto, a ineficiência da atuação estatal quanto à sinalização de via pública em obra de recapeamento asfáltico, porquanto poucas, pequenas e em posições que não permitiam a visão por todos os condutores, além da inexistência de placa e/ou cones ou barreiras no trecho em que ocorreu o acidente, hábil a alertar o motociclista quanto à existência de desnível na faixa de rolamento, configura conduta omissiva negligente da Administração e enseja a sua responsabilização civil pelos danos experimentados pela vítima. A ocorrência do dano moral é inegável uma vez que a vítima sofreu abalos em sua integridade física e psíquica, experimentando sentimentos de dor, tristeza, angústia, frustração, de modo que restaram violados direitos da personalidade, não se tratando de mero aborrecimento ou infortúnio cotidiano. (...) No que concerne ao dano estético, com o devido acerto decidiu o MM. Juiz, uma vez que “a cicatriz deixada pela lesão não é ínfima ao ponto de descaracterizar o dano estético, mas também não é grande o suficiente nem repugnante ao ponto de ensejar uma condenação em quantia vultosa”. (ID 46466733) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do recorrido Elias da Silva Costa de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020